Tribunal: TJDFT
Processo: 0741534-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741534-71.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: LUAN BELTRAO PEREIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0702023-62.2021.8.07.0003, ajuizada pela agravante em desfavor do LUAN BELTRÃO PEREIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 209824462 dos autos de origem) o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de renovação de pesquisa aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de que a tarefa de empreender diligências para localizar bens em nome do executado é do credor, não sendo cabível transferir o ônus ao Poder Judiciário. Em suas razões recursais (ID 58920721), o agravante sustenta que inicialmente ajuizou a ação de busca e apreensão do veículo GOL TL MCV/ Volkswagen, ano/modelo 2017/2017, placa PAV-3309, e, diante da não localização do veículo, houve a conversão da ação para execução. Ressalta que, após tentativas de localização de bens, bem como a falta de manifestação do agravado na execução originária, o agravante não obteve êxito na satisfação do seu crédito. Assevera que o fato de já ter havido pesquisa no sistema SISBAJUD há 1 (um) ano, não inviabiliza nova diligência. Defende que há de prevalecer a razoabilidade, aliada à efetividade da prestação jurisdicional, para garantir a satisfação do crédito exequendo. Colaciona precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça acerca da razoabilidade de renovação das consultas nos sistemas disponíveis ao Juízo após lapso temporal razoável. Ao final, o agravante pugna pelo provimento do recurso, para reformar o r. decisum, a fim de que seja determinado a renovação das pesquisas junto aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 64602372. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, exige a juntada concomitante da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Na hipótese em que a parte recorrente, no ato de interposição do recurso, apresenta apenas o comprovante de pagamento do preparo, sem a respectiva guia de recolhimento, deverá ela ser intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). No caso em apreço, o comprovante de recolhimento de preparo acostados sob o ID 64602372 está desacompanhado da respectiva guia de pagamento. Nesse descortino, evidenciado que não se encontra comprovado o recolhimento do preparo com a interposição do recurso, o reconhecimento da falta de demonstração desse requisito de admissibilidade implicará o não conhecimento do agravo de instrumento. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024 às 18:27:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora